Tribunal: TJPA
Processo: 0894973-48.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0894973-48.2022.8.14.0301

APELANTE: RENATA SOARES MOREIRA

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. REGISTRO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE IOF. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência proferida em ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros é abusiva; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista,
in casu
, configura venda casada; (iv) definir se a cobrança de serviços de terceiros, especialmente registro de contrato, é legítima; (v) estabelecer se o financiamento do IOF constitui prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz, como destinatário final da prova, indefere diligências inúteis ou desnecessárias quando os elementos documentais constantes dos autos bastam para a formação do convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa em controvérsia de natureza contratual-documental.

4.

A agravante não demonstra fato específico e decisivo que somente pudesse ser comprovado por perícia contábil, limitando-se a alegações genéricas de anatocismo e abusividade.

5.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, bastando a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

6.

A mera alegação genérica de anatocismo não afasta a legalidade da capitalização mensal quando o contrato observa os parâmetros fixados pela jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O seguro prestamista é legítimo quando contratado com adesão expressa em instrumento apartado, sem prova de imposição como condição para a concessão do financiamento, o que afasta a configuração de venda casada.

8.

A cobrança de serviços de terceiros, notadamente a taxa de registro contratual, é admitida quando houver correspondência com serviço efetivamente prestado e comprovado, sem demonstração de onerosidade excessiva.

9.

O financiamento do IOF é lícito quando expressamente convencionado, podendo o imposto ser incorporado ao mútuo principal e submetido aos mesmos encargos contratuais.

10.

O agravo interno que apenas reproduz teses já apreciadas na decisão monocrática, sem indicar erro de premissa, omissão relevante ou desacerto jurídico substancial, não autoriza sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é suficientemente esclarecida pelos documentos dos autos e a prova requerida se revela desnecessária. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. O seguro prestamista não configura venda casada quando a adesão do consumidor ocorre de forma expressa e em documento apartado. 4. É legítima a cobrança de tarifa de registro contratual quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. 5. O financiamento do IOF não constitui prática abusiva quando expressamente previsto no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, Tema Repetitivo nº 958; STJ, Tema Repetitivo nº 972; STJ, REsp nº 1.251.331/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 904562/MG, 4ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 26.09.2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador
Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RENATA SOARES MOREIRA em face da decisão monocrática lançada ao id 33519257, por meio da qual foi negado provimento à apelação anteriormente manejada pela agravante, mantendo-se, por conseguinte, a sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de BANCO RODOBENS S.A..

A decisão agravada, constante do id 33519257, assentou, em síntese, que: a) a capitalização mensal de juros revela-se válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal; b) a contratação do seguro prestamista não caracteriza venda casada quando demonstrada adesão expressa em documento apartado; c) a cobrança de serviços de terceiros, notadamente a taxa de registro contratual, é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço; d) o financiamento do IOF não constitui prática abusiva; e) a restituição em dobro pressupõe comprovação de má-fé; f) ausente vício de consentimento ou ilicitude contratual, não há falar em danos morais, concluindo, ao final, pelo desprovimento da apelação.

Em suas razões de agravo interno, protocoladas sob o id 33657999, RENATA SOARES MOREIRA sustenta, em apertada síntese e de forma encadeada, que: a) houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, ao argumento de que teria sido indeferida a produção de prova pericial contábil apta a demonstrar anatocismo e abusividade dos juros; b) os encargos cobrados a título de IOF, serviços de terceiros e seguro seriam abusivos e teriam sido exigidos como condição para a concessão do financiamento; c) tais valores deveriam ser restituídos, inclusive em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; d) estaria caracterizado dano moral
in re ipsa
em razão da cobrança reputada ilícita; e) o contrato possuiria natureza adesiva, com cláusulas abusivas e nulas; f) a decisão monocrática deveria ser reformada, com o acolhimento da pretensão revisional e indenizatória deduzida pela agravante.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno por BANCO RODOBENS S.A., ao id 34676434, nas quais a parte agravada aduz, em síntese, que: a) a decisão combatida deve ser mantida por ausência dos requisitos necessários à sua reforma; b) o agravo interno não trouxe elementos novos, limitando-se a reiterar alegações genéricas; c) a capitalização mensal de juros é lícita e a utilização da Tabela Price, por si só, não configura anatocismo; d) os juros remuneratórios contratados estariam abaixo da média de mercado; e) são legítimas as cobranças relativas a IOF, seguro prestamista e serviços de terceiros; f) inexiste demonstração de má-fé apta a autorizar repetição em dobro. Requer o não provimento do agravo interno, com majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A controvérsia
devolvida a exame por este órgão colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática de id 33519257, que negou provimento à apelação interposta por RENATA SOARES MOREIRA em face de BANCO RODOBENS S.A., merece reforma à vista dos argumentos reproduzidos no agravo interno de id 33657999, especialmente no tocante à alegada nulidade por cerceamento de defesa, à suposta abusividade da capitalização de juros, da contratação do seguro prestamista, da cobrança de serviços de terceiros e do financiamento de IOF, bem como à pretendida repetição do indébito e indenização por danos morais.

Pois bem. A insurgência não comporta acolhimento.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o agravo interno, como mecanismo de controle colegiado da decisão singular do relator, não se presta à mera reiteração literal ou substancial das teses já anteriormente apreciadas e devidamente enfrentadas.

Exige-se, para a sua procedência, a demonstração concreta de desacerto da decisão agravada, seja por erro de premissa fática, seja por equívoco de enquadramento jurídico, seja, ainda, por omissão relevante capaz de comprometer a conclusão adotada.

No caso sob exame, entretanto, o que se observa é que a agravante reedita, em essência, os mesmos fundamentos já deduzidos na apelação e já respondidos de forma expressa na decisão monocrática, sem trazer elemento novo idôneo à sua desconstituição.

No que concerne à aventada ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, ao argumento de que teria sido indeferida prova pericial contábil, também não vislumbro razão à recorrente.

Isso porque a produção probatória, no sistema processual civil, submete-se ao juízo de pertinência, necessidade e utilidade do magistrado, não havendo direito subjetivo irrestrito da parte à realização de toda e qualquer prova postulada.

A perícia não se impõe quando os elementos documentais constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial.

A própria controvérsia travada nos autos possui natureza eminentemente contratual-documental, centrada na interpretação das cláusulas pactuadas e na aferição da legalidade de encargos expressamente previstos, circunstância que enfraquece a alegação de nulidade por cerceamento.

A agravante, ademais, não demonstrou objetivamente qual fato específico e decisivo somente poderia ser revelado por perícia e que não pudesse ser examinado à luz do instrumento contratual e da jurisprudência consolidada aplicável ao caso.

Recorde-se que, na esteira do art. 370 do CPC, o Magistrado
a quo
n
ã
o
é
obrigado a determinar a realiza
çã
o de todas as provas requestas pela requerida, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para manter o
decisum
, sen
ã
o vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes.Agravo interno provido (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (grifos nossos).

Quanto à capitalização dos juros,
a decisão monocrática agravada alinhou-se, de forma escorreita, ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A
Súmula 539
estabelece que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada”.

Já a
Súmula 541
dispõe que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Em outras palavras, não procede a tese de ilegalidade automática da capitalização mensal, tampouco a invocação genérica de anatocismo desvinculada da demonstração de violação ao parâmetro jurisprudencial acima indicado.

A decisão agravada expressamente consignou que havia pactuação apta a legitimar a cobrança, razão pela qual não se evidencia qualquer abuso a justificar a reforma pretendida.

Também não prospera a insurgência relativa ao seguro prestamista.

A controvérsia, aqui, não se resolve com afirmações genéricas de imposição unilateral. A decisão monocrática foi categórica ao afirmar que
a contratação ocorreu com adesão expressa da consumidora, em documento apartado, afastando, pois, a configuração de venda casada (ID nº. 31136419; pg. 7/9).

Entende-se que houve uma
adesão espontânea do contratante
, conforme proposta em anexo ao contrato firmado
. Nesse sentido, entende-se que o consumidor não foi compelido a contratar o seguro, o que dá enseja a regularidade da avença, em interpretação
a contrario sensu
do Tema Repetitivo nº. 972
:

Tema Repetitivo nº. 972

[...] 2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada [...] (grifos nossos).

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. RESP 1.639.259/SP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, se mostra devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada. Precedentes (Tema 972 STJ). 2. Na hipótese dos autos, a contratação do seguro prestamista se configurou como uma opção posta ao consumidor e de que este tinha ciência inequívoca, inexistindo venda casada a macular o negócio jurídico. 3. Sucumbência invertida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada”. (TJ-DF 07062404420188070007 DF 0706240-44.2018.8.07.0007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 22/07/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 07/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Insurgência do requerido contra a sentença que julgou procedente o feito, afastando a cobrança de R$2.330,44 a título de "CDC" Protegido Vida/Desemprego". 1. DECADÊNCIA. Preliminar rejeitada. Decadência não configurada. Aplicação da prescrição decenal, prevista pelo art. 205 do CC/02, e não dos arts. 26 e 27 do CDC. Pretensão de natureza pessoal, e não consumerista. Precedentes.
2. SEGURO PRESTAMISTA. Tese firmada no julgamento do REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972), sob a sistemática de recursos repetitivos, a respeito do seguro de proteção financeira. Abusividade não constatada. Livre manifestação da vontade da autora em contratar, em instrumento apartado, o seguro. Ausência de condicionante de contratação do seguro para a efetivação do contrato de financiamento. Venda casada não caracterizada.
Legitimidade do encargo e ausência de abusividade do valor cobrado, por se tratar de cobertura securitária pelo prazo do financiamento. Precedentes do E. TJSP. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10037588820218260533 Santa Bárbara D Oeste, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 18/04/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2023) (grifos nossos).

No mesmo sentido, além dos julgados já anexado em sede de monocrática, colaciono outros:

Ementa
: Apelação cível. Direito bancário. Revisão de contrato de financiamento. Tarifa de cadastro. Seguro prestamista. Cobrança válida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, prevista em resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), e da cobrança do seguro prestamista, questionado sob a alegação de venda casada.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de cadastro está amparada pelo entendimento consolidado no Tema 620 do STJ e pela Súmula 566, que autorizam sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso concreto, a contratação ocorreu dentro desse parâmetro, sendo válida a cobrança.

4. Quanto ao seguro prestamista, o contrato ofereceu ao consumidor a opção de adesão, sem imposição, descaracterizando a venda casada, conforme entendimento do REsp 1.639.320/SP.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de origem, declarando a validade das cobranças da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: É legítima a cobrança da tarifa de cadastro e do seguro prestamista, quando observada a facultatividade da contratação e respeitada a normatização vigente (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0812013-72.2023.8.14.0051 - Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-10-22) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA.
TARIFAS ADMINISTRATIVAS E SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES D
E INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo

Interno interposto contra decisão monocrática (Id 31059893) que negou

provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de

improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

O agravante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade

da capitalização mensal (anatocismo) e a nulidade das tarifas de registro

e seguro prestamista por configurarem "venda casada".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as taxas de juros remuneratórios e a capitalização mensal aplicadas pelo banco agravado configuram abusividade frentre à média de mercado e à legislação vigente; e (ii) verificar a validade das tarifas de registro de contrato e do seguro prestamista à luz dos Temas Repetitivos 958 e 972 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os juros remuneratórios contratados (1,98% a.m.) não ultrapassam significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie, não restando configurada a onerosidade excessiva (Súmula 382/STJ). 4. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorre no caso dos autos, onde a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ). 5. A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a prestação do serviço e não verificada onerosidade excessiva (Tema 958/STJ).
O seguro prestamista é legítimo quando oferecida ao consumidor a liberdade de contratação com outras seguradoras, não restando provada a venda casada (Tema 972/STJ).
6. O Agravo Interno que se limita a reiterar os argumentos já apreciados e rejeitados em sede monocrática, sem apresentar fatos novos ou fundamentos jurídicos aptos a modificar o convencimento do relator, manifesta-se improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Aplicação de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (Art. 1.021, § 4º, CPC). Tese de julgamento: A inexistência de fundamentos novos no agravo interno que justifiquem a reforma da decisão monocrática pautada em jurisprudência consolidada autoriza a manutenção do decisum e a aplicação da multa processual.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS: Artigos do CPC: 12; 133, XI; 932, IV; 1.021, §§ 4º e 5º. Súmulas STJ: 382, 530, 539, 541, 566. Súmula STF: 596. Temas Repetitivos STJ: 958 e 972. Precedente: AgInt no AREsp 1.486.943/RS (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0812937-19.2023.8.14.0040 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-23) (grifos nossos).

No tocante à cobrança de serviços de terceiros,
especialmente registro do contrato, também não se identifica ilegalidade manifesta
.

A decisão agravada atentou para o
Tema Repetitivo nº. 958 do STJ
, no sentido de que
a cobrança pode ser admitida quando ligada a serviço efetivamente prestado e devidamente comprovado.

O ponto decisivo, portanto, não é a mera nomenclatura do encargo, mas a existência de correspondência entre a cobrança e a atividade efetivamente desenvolvida.

A decisão monocrática considerou legítima a tarifa justamente por reconhecer tal correspondência – o CRLV do veículo, em Id 81831353, foi apesentado com a inclusão do gravame, comprovando que a parte ré realizou o serviço. Além disso, as despesas de registro foram fixadas em valor razoável, não se constatando situação de onerosidade excessiva.

Logo, não há, no agravo interno, fundamento para infirmar esta conclusão, de maneira técnica e específica.
Atente-se, novamente, para precedentes já esposados por esta E. Turma acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESPESAS DO EMITENTE (REGISTRO DE CONTRATO) LEGALIDADE. CONSIDERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 1.578.553/SP, SOB O RITO DE RECURSO REPETITIVO. NÃO SE VÊ ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE REGISTRO DO CONTRATO, QUE CORRESPONDEU A UM SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
O GRAVAME FOI REGISTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, PASSANDO A CONSTAR NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. É legal a cobrança da tarifa denominada ‘despesas do emitente’ desde que devidamente comprovada a realização dos serviços, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830874-40.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/03/2024) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1 – Cuida-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato bancário ajuizada em face do Banco Pan S.A., na qual se questiona a legalidade de cláusulas contratuais atinentes à taxa de juros remuneratórios, à cobrança de seguro prestamista e tarifas vinculadas à operação de financiamento de veículo.

2 – A controvérsia cinge-se à (i) alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial contábil; (ii) ausência de fundamentação da decisão; e (iii) existência de abusividades nas cláusulas contratuais pactuadas, notadamente quanto aos encargos financeiros e serviços acessórios.

3 – O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o feito se encontra suficientemente instruído e a controvérsia versa predominantemente sobre matéria de direito, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC e consolidado na jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 984.349/PR).

4 – A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando os principais pontos controvertidos da demanda, inexistindo nulidade por ausência de motivação (CPC, art. 489, §1º).

5 – Inexistindo comprovação de que a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,29% a.m.) ultrapassa significativamente a média de mercado à época da contratação, não se configura abusividade, conforme o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo).

6 – A contratação do seguro prestamista mostrou-se destacada no contrato e não restou demonstrada a prática de venda casada, sendo válida a cobrança à luz do decidido no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP).

7 – As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato foram especificadas, com indícios de efetiva prestação dos serviços, inexistindo cobrança genérica ou sem contraprestação, nos termos do Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

8 – Ausente prova de cobrança indevida ou em desconformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais, deve prevalecer a força obrigatória do contrato, regido pelos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda, com aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor.

9- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 370 e 489, §1º; CDC, arts. 6º, IV, e 51; STJ, Temas 958, 972 e 620.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STF, Súmula 596 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803795-73.2022.8.14.0024 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-23) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. TEMAS 27, 958 E 972 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Valdinar da Cunha Santos contra sentença que, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada em face de Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 23.866,20, parcelado em 48 prestações de R$ 870,37, em que o autor alegou aplicação de taxa de juros superior à pactuada (2,47% a.m.) e abusividade na cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, pleiteando recálculo das parcelas e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve aplicação de taxa de juros remuneratórios superior à pactuada ou manifestamente abusiva; (ii) estabelecer se as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato foram cobradas de forma ilegal ou abusiva, a justificar a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, submetendo-se as cláusulas contratuais ao controle de legalidade e abusividade.

4. A intervenção judicial nos contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes alegações genéricas.

5. A revisão dos juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade manifesta ou discrepância relevante em relação à média de mercado, conforme orientação firmada no Tema 27 do STJ.

6. O autor não apresenta prova técnica idônea de que a taxa aplicada divergiu da pactuada ou superou, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

7. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme precedentes do STJ.

8. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, nos termos do Tema 972 do STJ, inexistindo prova de cobrança indevida ou reiterada.

9. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são, em regra, legítimas, conforme Tema 958 do STJ, admitindo-se controle de abusividade apenas quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

10. Não há elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico aptos a autorizar a revisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão de juros remuneratórios em contrato bancário depende de demonstração cabal de abusividade manifesta ou discrepância relevante em relação à média de mercado.

2. A inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

3. É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual, conforme o Tema 972 do STJ.

4. As tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato são, em regra, legítimas, cabendo ao consumidor comprovar a inexistência da prestação do serviço ou a onerosidade excessiva para afastá-las.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, arts. 330, §§2º e 3º, 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Temas Repetitivos nº 27; STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP e correlatos); STJ, Tema 972; STJ, AREsp 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 31.03.2025, DJEN 10.04.2025 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0809443-49.2023.8.14.0040 - Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO - 3ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-24) (grifos nossos).

No que diz respeito ao IOF, a pretensão recursal igualmente não merece guarida.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo do REsp 1.251.331/RS, firmou entendimento no sentido de que é lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras mediante financiamento acessório ao mútuo principal, submetendo-se esse montante aos mesmos encargos contratuais.
Sendo assim, a simples inclusão do IOF no valor financiado, quando prevista contratualmente, não configura, por si só, prática abusiva.

Foi precisamente essa a premissa adotada na decisão monocrática de id 33519257, sem que o agravo interno tenha demonstrado fundamento jurídico apto a superá-la.

Em suma, a decisão monocrática de id 33519257 apreciou, com fundamentação suficiente, os pontos centrais da controvérsia, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre capitalização mensal de juros, financiamento do IOF, contratação de seguro prestamista e legitimidade de determinadas tarifas bancárias. O agravo interno de id 33657999, por não demonstrar erro, omissão ou desacerto substancial da decisão agravada, não reúne condições de êxito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de id 33519257.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026